Tribunal: TJDFT
Processo: 0744629-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744629-75.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: R M TERRAPLANAGEM LTDA AGRAVADO: FM TRACTOR PECAS PARA TRATORES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por RM TERRAPLANAGEM EIRELI contra a r. decisão monocrática exarada no ID 77292505, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, porquanto interposto em Tribunal absolutamente incompetente para sua análise. No agravo interno interposto (ID 77443249), a agravante sustenta que o recurso é tempestivo e que não há necessidade de preparo, pois o mérito do agravo interno versa sobre a própria concessão da gratuidade de justiça, sendo indevida a exigência de custas prévias sob pena de cerceamento de defesa. Assevera ser microempresa em grave crise financeira, sem condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência e a de seus funcionários. Argumenta que o art. 98 do CPC e o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal asseguram o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovem insuficiência de recursos. Invoca precedentes do STJ que admitem a concessão do benefício a microempreendedores e empresários individuais mediante simples declaração de hipossuficiência. Defende que a negativa da gratuidade viola os princípios do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da função social da empresa. Com estes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ou a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja concedida gratuidade de justiça à agravante. No mérito, postula o provimento do agravo interno, para que seja reformado o decisum, a fim de lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que o agravo interno deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. O que se pretende com a regra inserta no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os fundamentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. No caso em análise, o recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante não foi conhecido, em virtude da absoluta incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para a sua análise, consoante elucidado na decisão de ID 77292505, nos termos dos fundamentos a seguir transcritos: Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto interposto em Tribunal absolutamente incompetente para sua análise. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o Tribunal não poderá adentrar à análise do mérito recursal. Do exame dos autos, observa-se que o pronunciamento judicial hostilizado pela agravante se refere à decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis (ID 77240451), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, na Ação de Embargos à Execução, proposta em desfavor de FM TRACTOR PECAS PARA TRATORES IMP. E EXP. LTDA. É de se verificar, portanto, que houve erro grosseiro na interposição do recurso, que utilizou da plataforma do Sistema PJE associada ao TJDFT, em que pese a documentação processual submetida se referir ao processo em curso no Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis-PA. Notável que, cotejando os fatos com o endereçamento à egrégia Corte de Justiça do Estado do Pará, a recorrente pretendia interpor o recurso por intermédio do Sistema PJE-TJPA. A partir desta percepção, reconheço a incompetência absoluta para analisar o agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo d. Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS-PA. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (grifo nosso) No agravo interno interposto (ID 77443250), a recorrente sustenta que enfrenta grave crise financeira, não tendo condições de arcar com as despesas processuais, sem comprometer sua subsistência e a de seus funcionários. Postula, assim, a reforma da decisão, para lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do agravo interno e os fundamentos da decisão exarada no ID 77292505, que não discorreu acerca da incompetência deste egrégio Tribunal para analisar o recurso, mas se ateve a fundamentar acerca do benefício da justiça gratuita. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos, além de não indicar expressamente os motivos pelos quais se pretende a reforma da r. decisão proferida, que não conheceu o agravo de instrumentos por incompetência absoluta. Esta egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte recorrente apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido, conforme os seguintes precedentes: Acórdão 2020470, 0717052-59.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 24/09/2025; Acórdão 2032031, 0712534-48.2023.8.07.0004, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025; Acórdão 2032031, 0712534-48.2023.8.07.0004, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025. Assim, não tendo a recorrente confrontado os motivos ensejadores da decisão vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025 às 12:00:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. [2] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.